Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709930-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorizasse, em favor do agravado, em sua rede credenciada, o custeio do tratamento de saúde de que necessita, indicado por sua médica assistente (tratamento por meio do método PediaSuit), nos termos por ela solicitados, podendo exigir a copartipação do autor, como terapia simples (ID 24638283). A agravante alega, em suas razões (ID 24638270), que não foram demonstrados elementos suficientes que evidenciam o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão de tutela de urgência, tendo em vista que os relatórios médicos juntados pelo agravado não demonstram a urgência ou a emergência na realização da terapia pretendida. Ressalta que não existe nos autos qualquer informação médica indicando que o não atendimento imediato ao pedido da inicial implicaria na piora do quadro clínico do agravado, portanto, a tutela de urgência deferida na origem não se enquadra no conceito de urgência ou emergência do art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, nem do art. 1o da Resolução n.o 1451/95 do Conselho Federal de Medicina. Argumenta que, no caso, não se mostra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que há previsão expressa no contrato sobre a cobertura do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018, constante do Anexo II da Resolução Normativa n.o 428/2017 e o tratamento por meio de terapia pelo método Pediasuit-Therasuit, ora pleiteado, não está previsto nele. Defende que o rol de procedimentos da ANS, constante da Resolução Normativa n.o 428/2017 é taxativo, conforme decidido no RESP no 1.733.013/PR. Sustenta que há perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o agravado requereu gratuidade de justiça, demonstrando não possuir patrimônio para reembolsar os custos do tratamento em caso de improcedência do pedido. Aduz que é evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação para a parte agravante consubstanciado no fato de ser compelida a manter e custear, por força de decisão judicial, tratamento de custo elevado, por meio de terapia pelo método PediaSuit, sem previsão de cobertura do contrato ou do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos suspensivo, para que a decisão agravada que concedeu equivocadamente o custeio do tratamento PediaSuit, não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde seja reformada. Na eventualidade de não ser este o entendimento dessa Turma, em caráter sucessivo, requer que seja provido o presente recurso de forma a determinar que a parte agravada preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo regular (ID 24638273). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Isso porque, a priori, depreende-se do relatório médico juntado no ID 24638280, datado de 26/08/2020, a premente necessidade do fornecimento do PediaSuit para salvaguardar o desenvolvimento cognitivo e motor do agravado: “(...) Devido aos atrasos apresentados, solicito terapia intensiva por PediaSuit, com 80 horas de tratamento, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas. Vale ressaltar que para manter os ganhos neurológicos, está indicado início o mais precoce possível, de caráter imediato, sob pena de se perder o momento de aquisição de habilidades cognitivo-motoras do paciente e deve-se manter terapia intensiva com manutenção (...)”. (g.n) Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se revela viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Presente, também, o perigo de dano irreparável para o autor diante possibilidade de perda do momento ideal para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras do agravado. Com efeito, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, para verificar se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora